Tribunal: TJES
Processo: 5013896-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013896-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUDIMAR COELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO ATLANTICA VILLE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito civil
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)

A alegação de nulidade que não prescinda de comprovação não se revela adequada para ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que a atividade cognitiva é restrita na fase satisfativa do processo sincrético.

2
)

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença
no processo de conhecimento
, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada
(
art. 508 do CPC
)
, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença.

3
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os

contornos fáticos-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados na decisão agravada, nesses termos:

“Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Comodato c/c Reintegração de Posse e Cobrança de Débitos, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATLANTICA VILLE em face NEUDIMAR COELHO DOS SANTOS, em fase de cumprimento de sentença.

Os pedidos autorias foram julgados procedentes, em 26 de julho de 2017, para: (i) determinar a rescisão do contrato de comodato entabulado entre as partes, bem como a reintegração do autor à posse do imóvel descrito na inicial; (ii) condenar o requerido ao pagamento das taxas mensais estabelecidas no contrato, devidamente atualizadas (ID 9698507).

A referida sentença fora confirmada, em unanimidade, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com trânsito em julgado em 17 de junho de 2020 (ID 9698506).

Fora protocolizado o presente cumprimento de sentença ao ID 9698384, no qual o exequente pugna pela intimação do executado a pagar a quantia de R$ 100.524,58 (cem mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Ao ID 9740332, o requerente adita o pleito executório pugnando pela expedição de mandando de reintegração de posse da área em favor do exequente, determinando assim a desocupação imediata da área localizada na Avenida dos Expedicionários, em frente ao Ed. Monterrey, Condomínio Residencial Atlântica Ville, Jardim Camburi, Vitória/ES, área onde está localizado o “Trailler do Neudimar.

O Despacho de ID 17804804 intimou o exequente para realizar o pagamento da quantia exequenda, na forma do art. 523 do CPC, ao passo que o Despacho de ID 19497770 determinou a expedição de mandado para reintegração de posse da área esbulhada.

[...]

Em atenção à manifestação de ID 232757, protocolizada em 27 de março de 2023, o requerido comparece aos autos do presente cumprimento de sentença aduzindo que: (i) não há amparo jurídico para cumprimento da medida reintegratória, haja vista o fato de o executado ser idoso e utilizar o local para sua subsistência, como trabalho e moradia; (ii) deve ser estabelecido prazo para desocupação, ou, até mesmo, substituição em troca do pagamento de valores; (iii) o executado não teve tempo hábil, desde a intimação realizada, para encontrar novo local para viver e trabalhar; (iv) ao final, pugna: a) pela participação no feito do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDIPI); b) pelo desaforamento do feito para vara especializada em direito do idoso; c) dilação de prazo com suspensão da execução por no mínimo 90 (noventa) dias; d) intimação da exequente sobre a proposta inicial de parcelamento mensal na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais por mês).

A Decisão de ID 23502803 indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, mas conferiu o prazo de 1 (um) mês para que ocorresse a desocupação.

Expedido mandado de desocupação ao ID 27079820.”

Conforme se depreende, o agravante, em sede exceção de pré-executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença, suscitou, em síntese, a ausência de representação válida do condomínio agravado na ação de conhecimento de reintegração de posse, tendo em vista as irregularidades ocorridas nas últimas eleições para síndico.

Nada obstante, observa-se que na sentença proferida no referido processo de conhecimento, questão similar a que ora se pretende debater no presente agravo fora objeto de apreciação, nesses termos:

“
Da Preliminar de

Irregularidade de

Representação Processual

De outra plana, suscita o requerido, em preliminar de contestação, que o instrumento de mandato juntado à fl. 08 indica o síndico Samuel Alves Baptista como representante do Condomínio autor, a despeito de ter sido eleito em março de 2013 para exercer mandato limitado a 1 (um) ano, portanto já teria findado o prazo de seu mandato, com a consequente irregularidade da representação processual do autor.

Contudo, em análise à Ata de Votação acostada às fls. 09/11 do caderno processual, verifico que o Sr. Samuel Alves Baptista foi eleito para exercer a função de síndico do Condomínio requerente pelo
biênio 2013/2015
, e não pelo limite de 01 (um) ano afirmado pelo requerido.

Ainda que tivesse sido eleito pelo interstício temporal de 1 (um) ano, não estaria configurado o vício na representação processual do autor, haja vista que a presente demanda fora ajuizada em dezembro de 2013, portanto em menos de 01 (um) ano da eleição do síndico, ocorrida em março de 2013. Isso porque a representação processual deve ser analisada por ocasião do ajuizamento da ação [...]

Assim sendo, afasto a preliminar em tela, porquanto desprovida de qualquer fundamento fático e jurídico.”

Ora, a par dessas considerações, exsurge evidente que a alegação recursal de nulidade não se revela adequada para ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que a atividade cognitiva é restrita na fase satisfativa do processo sincrético.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa.”
(Manual de Direito Processual Civil. Volume único – 9ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.367).

Nesse cenário, a matéria, além de preclusa, encontra-se submetida à autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadora da coisa julgada, pois, conforme estabelece o art. 508 do CPC,
reputam-se repelidas todas as matérias de defesa deduzidas e dedutíveis pela parte, não comportando debate posterior, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, a alcançar inclusive as questões de ordem pública
.

A respeito, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO .
1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, e à luz do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do CPC/15), as matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento são atingidas pela imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença. 2. Ademais, havendo decisão anterior, na fase de liquidação, sobre a matéria, não impugnada à época, resta igualmente precluso o debate.
Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ. 3. Presentes os requisitos para aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/15, inclusive a condenação ao pagamento de honorários na origem, mostra-se correta a majoração da verba efetivada pela decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.797.925/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 10/6/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO COGNITIVA INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OFENSA RECONHECIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. [...]
4. O trânsito em julgado da sentença opera a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973). 5. A questio juris consiste em saber se a eficácia preclusiva da coisa julgada pode ser invocada para obstar o exame de matéria de ordem pública não suscitada nos embargos à execução, a teor do disposto no preceito supra. 6. A natureza de ação cognitiva incidental dos embargos reclama sua apreciação por sentença, sendo certo que o julgamento definitivo obsta a análise posterior de matéria, mesmo aquela de ordem pública - que poderia ter sido ali suscitada e que não o foi - em razão da eficácia preclusiva da res judicata, a qual, segundo a doutrina, engloba a possibilidade de discutir o deduzido (res deducta), bem como o que poderia ter sido deduzido (res deducenda). 7. O caráter de demanda dos embargos não lhe retira o escopo defensivo, razão por que ao executado se impõe o ônus de ali deduzir toda a matéria de defesa passível de arguição, sob pena de, não o fazendo, ver-se obstado pelo comando inserto no aludido dispositivo legal.
[...]
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.516.158/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Com razão, portanto, o magistrado de primeira instância, ao proclamar
“
n
ão
[ser]
possível, neste âmbito, suscitar questões que deveriam ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação posterior. Superada a fase cognitiva, operada que está a coisa julgada material, não mais existe a possibilidade, na fase executória, de se discutir um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em momento anterior.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.